Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714980-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HUMBERTO MENESES REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O O autor pediu a declaração de nulidade dos Termos Aditivos ns. 17/2001, 18/2002, 19/2003, 20/2004, 21/2005 e 22/2006 do contrato de plano de saúde entabulado com a ré, do qual é beneficiário, na parte em que estabeleceram preços e reajustes diferenciados entre empregados ativos e inativos, onerando estes em detrimento daqueles, o que seria ilegal ante o disposto no artigo 31 da Lei Federal 9.656, pretensão essa acolhida pela r. sentença. Ocorre que, de acordo com ID 41654795, o autor se aposentou em 27.2.2007, de modo que aparentemente não teria interesse jurídico na anulação dos Termos Aditivos ns. 17/2001, 18/2002, 19/2003, 20/2004 e 21/2005, pois quando de suas celebrações ainda era empregado da ativa e não teria suportado a alegada oneração ilegal aplicada aos aposentados, o que passou a ocorrer a partir do Termo Aditivo n. 22 vigente no momento de sua aposentadoria. Como a falta de interesse de agir pode ser reconhecida de ofício nos termos do § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil e em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora